Tribunal: TJBA
Processo: 8000669-40.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000669-40.2022.8.05.0127

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE SOUZA SANTANA

Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA.
TEMA 1061/STJ.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Raimunda de Souza Santana contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itapicuru, que julgou improcedentes os pedidos formulados em sua ação de cancelamento de serviços não contratados c/c indenização por danos morais e materiais, bem como restituição em dobro das parcelas descontadas. A apelante alegou a não contratação de empréstimos consignados e de renegociação, identificados sob os números 574751210 e 623331910, e que as assinaturas constantes dos documentos apresentados pelo banco seriam falsificadas. Em sua réplica, a apelante reiterou o pedido de produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade das assinaturas, o que foi expressamente indeferido pelo magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que as provas documentais carreadas aos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia, resultando na improcedência de seus pleitos.

II. Questão em discussão

A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se à regularidade da contratação dos empréstimos consignados e da renegociação impugnada pela consumidora, Maria Raimunda de Souza Santana, especificamente quanto à autenticidade da assinatura aposta nos instrumentos contratuais apresentados pelo Banco Itaú Consignado S.A. em sua defesa. Consequentemente, discute-se a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial grafotécnica, essencial para dirimir a dúvida sobre a veracidade da assinatura da apelante, e a necessidade de anulação da sentença para a produção de tal prova.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes se configura como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inerente vulnerabilidade da consumidora, notadamente em se tratando de empréstimos consignados, onde a presunção de hipossuficiência é acentuada. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.061 em sede de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar a sua veracidade recai sobre a instituição financeira, que pode se valer de perícia grafotécnica ou outro meio de prova confiável. No presente caso, a apelante, de forma inequívoca e reiterada na réplica e em audiência, contestou a autenticidade das assinaturas nos contratos e postulou a realização de perícia grafotécnica, sendo esta a prova técnica mais adequada e robusta para dirimir a controvérsia. O indeferimento da produção da perícia grafotécnica pelo juízo de primeiro grau, sob a justificativa de suficiência das provas documentais produzidas unilateralmente pelo réu, e o julgamento antecipado da lide com a improcedência dos pedidos da consumidora por ausência de provas de suas alegações, configura manifesto cerceamento de defesa. Tal postura obstaculiza o pleno exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que impede a parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito – a falsidade da assinatura – que foi categoricamente impugnada. A mera análise visual das assinaturas ou a apresentação de comprovantes de transferência bancária, embora sejam elementos de convicção, não se mostram suficientes para suplantar a necessidade da prova pericial grafotécnica diante da expressa impugnação da autenticidade da assinatura. Desta forma, a sentença deve ser anulada para que a necessária instrução probatória seja devidamente realizada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica, essencial para dirimir controvérsia sobre a autenticidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado, quando devidamente requerida pela parte que impugna a assinatura."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 369; STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5;
TJ-BA - APL: 80032161420208050001;
TJ-BA - APL:
0364182-50.2013.8 .05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000669-40.2022.8.05.0127, em que figuram como partes recorrentes e recorrente MARIA RAIMUNDA DE SOUZA SANTANA e recorrido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R-07